Tribunal: TJBA
Processo: 8038148-55.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038148-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HELOISA SILVA DE SOUZA SENA Advogado(s): FELIPE SUED TEIXEIRA AMORIM IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE CNH PARA MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO. SÚMULA 266 DO STJ. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado contra ato da Administração Pública do Estado da Bahia que eliminou candidata do concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar da Bahia por não apresentar CNH categoria B na fase de exame documental. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legal e razoável a exigência de apresentação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH antes da conclusão do curso de formação. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 266, estabelece que a habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigida na posse, e não em fases anteriores do concurso. 4. A antecipação da exigência de CNH representa afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, configurando excesso procedimental por parte da Administração. 5. A Impetrante demonstrou o cumprimento do requisito posteriormente, antes da data provável de posse, o que reforça a desnecessidade da eliminação precoce do certame. IV. Dispositivo e tese 6. Segurança parcialmente concedida para declarar a ilegalidade do ato administrativo que exigiu a apresentação da CNH na fase de exame documental, determinando a reinserção da candidata no concurso, com convocação para o curso de formação, desde que atendidos os demais requisitos legais e editalícios, respeitada a ordem final de classificação e o número de vagas. Tese de julgamento: “1. A exigência da Carteira Nacional de Habilitação, categoria B, para ingresso no cargo de Oficial da Polícia Militar da Bahia deve ocorrer no momento da posse, e não antes da matrícula no curso de formação. 2. A eliminação de candidato em fase anterior à posse, por ausência temporária da CNH, afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei nº 7.990/2001, arts. 6º, 9º, II, ‘b’, 200 e 217. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 266; TJ-BA, MS 80614236720248050000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 28.09.2025; MS 80648527620238050000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 13.02.2025; MS 80003040820248050000, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 26.05.2025; MS 80003136720248050000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 30.01.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8038148-55.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante HELOÍSA SILVA DE SOUZA SENA e, como impetrados, o SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA. Salvador, Bahia, de de 2025. Presidente Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora Procurador(a) de Justiça